Tribunal: TJDFT
Processo: 0700358-83.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700358-83.2021.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: OLGA SANTANA BANDEIRA RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZ DO PRIMEIRO JUIZADO CIVEL E CRIMINAL DO GAMA DECISÃO Cuida-se de HABEAS CORPUS n. 0700358-83.2021.8.07.9000, com pedido de liminar, impetrado por OLGA SANTANA BANDEIRA RODRIGUES, em favor de OLGA SANTANA BANDEIRA RODRIGUES, contra suposta coação ilegal atribuída ao JUIZ DO PRIMEIRO JUIZADO CIVEL E CRIMINAL DO GAMA, nos autos do PJE n. 0002931-65.2018.8.07.0004. Em síntese, o presente HC se baseia na suposta ilegalidade da DECISÃO que recebeu a Apelação interposta nos autos do PJE n. 0002931-65.2018.8.07.0004, nos seguintes termos: “D E C I S Ã O Vistos, etc. DEFIRO OS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA formulado pela parte recorrente. Recebo o recurso apresentado, nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, mas no efeito unicamente devolutivo, porque não verificada a exceção prevista no art. 43 da Lei 9.099/95. O recorrido já se manifestou, conforme ID73838388. Assim, remetam-se os autos para distribuição a uma das Turmas Recursais, com as cautelas de estilo e as melhores homenagens deste juízo. Cumpra-se Gama-DF, Terça-feira, 09 de Março de 2021, às 16:29:34. RACHEL ADJUTO BONTEMPO BRANDAO Juíza de Direito (Assinado eletronicamente) (Lei 11.419/2006)” O impetrante afirma que a Juíza/Coatora não fundamentou a decisão que deixou de receber o recurso com efeito suspensivo. Salienta que a referida Decisão implica na expedição de mandado de prisão contra a paciente. Aduz que, caso ocorra a sua prisão, o Recuso de Apelação interposto no PJE n. 0002931-65.2018.8.07.0004 pode perder o objeto, isso porque, até que seja julgado, a impetrante pode já ter cumprimento da pena fixada na Sentença, de 20 dias de prisão, em regime semiaberto. Requer o impetrante “Diante do exposto requer se digne em conceder a liminar no sentido de atribuir efeito suspensivo ao Recurso da paciente a fim de que responda o mesmo em liberdade.”. É o breve relato. Decido. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Nesse sentido: Acórdão n.836049, 20140020305530HBC, Relator: MARIO MACHADO 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/11/2014, Publicado no DJE: 27/01/2015. Pág.: 314. Na espécie, da análise perfunctória da cópia do feito originário, resta evidenciada, de plano, motivos suficientes aptos a justificar a concessão de liminar. A Decisão impugnada acarreta o imediato cumprimento da pena privativa de liberdade, fixada na Sentença proferida nos autos PJE n. 0002931-65.2018.8.07.0004, de 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, atinente ao suposto cometimento do delito previsto no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais (Perturbação da tranquilidade alheia). Aplica-se ao caso o entendimento de que a execução provisória de pena, nesse momento processual, fere o direito constitucional da presunção de inocência. Nesse sentido: (TJDFT - Acórdão 1213969, 07229130220198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no PJe: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, acerca da presunção de inocência e da execução provisória da pena, transcreve o atual posicionamento da Suprema Corte: “PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória.” (STF - ADC 43, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 07/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270 DIVULG 11-11-2020 PUBLIC 12-11-2020). Ordem concedida para, liminarmente, receber o recurso de Apelação Criminal com efeitos suspensivos e revogar a ordem de prisão para execução provisória da pena, garantindo-se ao paciente o direito de aguardar o julgamento do recurso de Apelação em liberdade. Assim, DEFIRO a liminar. Solicitem-se informações ao juízo. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de março de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito